Tribunal: TJDFT
Processo: 0728425-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO MAJORADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. EXPRESSIVIDADE DA LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Firmou-se o entendimento do STF no sentido de que “o princípio de insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio” (HC n. 119.844- AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
2. Considerando que o valor da res furtiva supera o patamar de 10% do salário-mínimo, que o apelante é reincidente e tratando-se de furto praticado durante o repouso noturno, fica afastada a inexpressividade da lesão jurídica e a ausência de reprovabilidade da conduta, sendo inviável a aplicação do princípio da insignificância.
3. Fixada pena privativa de liberdade em patamar inferior a 4 anos e sendo o réu reincidente, correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
4. A reincidência do réu impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do Código Penal) e a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).
5. Recurso conhecido e desprovido.